Tribunal: STF
Processo: ARE 1287418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – APELAÇÃO CÍVEL – IRRESIGNAÇÃO DOS REQUERIDOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUMENTADO NAS CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – ARGUMENTOS QUE TRATAM DO MÉRITO DA DEMANDA – OMISSÃO NA SENTENÇA ACERCA DE EVENTUAL CONLUIO ENTRE OS AUTORES E A HERDEIRA SRA. JUTADEA – SENTENÇA QUE DEVIDAMENTE SE MANIFESTOU SOBRE A QUESTÃO – CONLUIO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – OMISSÃO NA SENTENÇA SOBRE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS AUTORES NAS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA POR ESTA CORTE – MÉRITO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO PELOS AUTORES DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO – POSSE DOS AUTORES MACULADA POR AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI DESDE A ORIGEM – ATOS DE MERA TOLERÂNCIA PELOS HERDEIROS DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL – OCUPAÇÃO DO APARTAMENTO PELOS AUTORES VIABILIZADO POR ATO PERMISSIVO DOS HERDEIROS – DEMONSTRAÇÃO, INCLUSIVE PELA DEFESA FEITA NESTA DEMANDA, DE OPOSIÇÃO AO INTENTO DE USUCAPIÃO DOS AUTORES – LEGITIMIDADE – PRINCÍPIO DA SAISINE – IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DOS BENS DA FALECIDA AOS HERDEIROS QUANDO DA MORTE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CARÁTER DA POSSE – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6°; 183, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente